Tribunal: TJMT
Processo: 1025111-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025111-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Discussão Sobre A Classificação Do Crédito. Competência Exclusiva Do Juízo Da Recuperação
Judicial
. Declaração
de

Extraconcursalidade
Afastada. Negativa
de
Prestação Jurisdicional. Não Evidenciada. Validade
da
Garantia Fiduciária. Pedido Não Conhecido.
Recurso Conhecido
e
m Parte
e
Parcialmente Provido
na Parte Conhecida
.

I.
Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa em
r
ecuperação judicial
em virtude da
decisão proferida
nos autos de
E
xecução de
T ítulo E xtrajudicial, em que foi reconhec ida
a natureza extraconcursal do crédito e determin
ada
a suspensão dos atos constritivos sobre etanol estocado, até manifestação do Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer se compete ao Juízo da
E
xecução ou ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza do crédito e sobre a possibilidade de atos constritivos.

III.
Razões De Decidir

3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia de forma fundamentada a questão submetida, ainda que não enfrente
todos os argumentos das partes, sendo desnecessária a análise de matéria não suscitada em primeiro grau.

4.
A alegação de
inexist
ência de registro da alienação fiduciária constitui inovação recursal, vedada
a apreciação no Agravo de Instrumento pela
instância revisora
,
por configurar supressão de instância.

5.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a classificação do crédito
,
concursal ou extraconcursal
,
e sobre a possibilidade de atos de constrição/expropriação, mesmo em se tratando de crédito garantido por alienação fiduciária.

6.
O reconhecimento de plano, pelo Juízo da
E
xecução, da
extraconcursalidade
do crédito extrapola sua competência, especialmente diante da dúvida objetiva quanto à sua natureza, já que o crédito foi habilitado no quadro geral de credores
, que compareceu na Assembleia Geral de Credores e não se insurgiu
.

7.
Cabe ao Juízo da recuperação judicial avaliar tanto a classificação do crédito quanto a essencialidade do bem constrito à manutenção da atividade empresarial.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso parcialmente
conhecido e
provido
em parte
.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina a matéria submetida, ainda que não aprecie todos os argumentos da parte.
2.
A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não submetidas ao
J
uízo
singular
, sob pena de supressão de instância.
3.
Compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza do crédito e a essencialidade dos bens da recuperanda.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.687/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp n. 2174070/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.453.181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no CC n. 178.571/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 15.02.2022; STJ,
AgInt
no CC n. 190.109/MG, 2a Seção, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025111-15.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Destilaria de Álcool Libra Ltda
.
–
em
Recuperação Judicial
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca
de Cuiabá/MT
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1025885-87.2023.8.11.0041, ajuizada por
Mercall
Participações e Investimentos Ltda.

A Julgadora
a quo

reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito, por entender que se trata de crédito garantido por alienação fiduciária
, e
determinou a suspensão da penhora até
manifestação do
Juízo da Recuperação Judicial
acerca da
essencialidade do be
m
.

A

Recorrente
sustenta que
a decisão é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Juíza singular deixou de enfrentar
a tese sobre a inexistência de registro da garantia

fiduciária
, bem como
sua
consequente invalidade jurídica
.

Alega que

o crédito
exequendo
decorre de contrato de confissão de dívida com alienação fiduciária
sem o devido registro
no Cartório competente
. Assegura que
,
sem
a constituição válida da
garantia
, o crédito se qualifica como quirografário e, por essa razão,
torna-se
concursal
.

Além disso, argumenta que a definição d
a natureza do crédito é matéria de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, motivo pelo qual não poderia o Juiz da Execução
deliberar sobre essa questão.

Pleiteia o provimento do Recurso e
a declaração da nulidade da decisão.

Alternativamente
, requer a reforma da decisão e o reconhecimento
da natureza concursal
do crédito
.
Subsidiariamente
,
pugna que seja reconhecida a competência exclusiva do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre a classificação do crédito.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
303185868
)
.

A Recorrida apresentou contraminuta
, no qual postula pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID.
309324393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Destilaria de Álcool Libra Ltda
.
–
em
Recuperação Judicial
pretende a reforma da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
movida
por
Mercall
Participações e Investimentos Ltda.
,
que determinou a suspensão dos atos constritivos até

manifestação do
Juízo da Recuperação Judicial
acerca da
essencialidade do be
m
.

A
empresa

Mercall
Participações e Investimentos Ltda.
propôs Execução de Título Extrajudicial em face da
Destilaria de Álcool Libra Ltda
.
–
em
Recuperação Judicial
,
lastreada
em
C
ontrato de
C
onfissão de
D
ívida
.

Alegou que o contrato foi celebrado em 04/11/2019 e

originalmente entre a executada
(
Destilaria
)

e a empresa
V.R.
Fomento Mercantil Ltda
.
,
pelo
valor de R$ 9.665.120,02
(nove milhões, seiscentos e sessenta e cinco
mil, cento e vinte reais e dois centavos
)
, decorrente de
obrigação

contraída no âmbito

fomento de
produção, aquisição de matéria-prima e custeio de insumos de lavoura.

Afirmou que, em 29/03/2023, a empresa V.R. Fomento Mercantil Ltda.
cedeu-lhe o crédito
e, em 29/05/2023,
comunicou formalmente a executada
por meio de notificação extrajudicial
, que, mesmo ciente, não adimpliu

a

obrigação
.

Citada, a executada não pagou o débito.

No curso da Execução,
Mercall
Participações e Investimentos Ltda. requereu a penhora de etanol estocado
na sede
industrial
da
Destilaria de Álcool Libra Ltda
.
– em Recuperação Judicial
,
por c
orresponder à
sua
atividade produtiva. Informou que o valor atualizado da dívida equivale a 7.072.494,63 litros de etanol e pleiteou a constrição do produto.

O pedido foi inicialmente indeferido pela
Juíza de primeiro
grau, que considerou a medida extrema.
Posteriormente, f
oram promovidas no
vas pesquisas de bens, que se mostraram infrutíferas,
razão pela qual a E
xequente renovou o pleito
de penhora
de etanol
, que foi deferido.

No entanto,
s
obreveio
a
petição da
E
xecutada,
na qual informou
que, em 30/01/2024,
foi
deferido o processamento de sua recuperação judicial. Alegou
que o crédito tem
natureza concursal

e está
sujeito aos efeitos do plano de soerguimento, razão pela qual requereu a suspensão do feito executivo.

A Julgadora
singular
consignou
que, por decorrer de alienação fiduciária,
o crédito não está
abrangido pela exceção do art
igo
49, § 3o, da Lei 11.101/2005,
e reconheceu
-lhe caráter extraconcursal.

Apesar disso, d
eterminou

a suspensão da constrição do etanol, até que o Juízo da recuperação judicial se manifestasse sobre a essencialidade do bem
e a viabilidade da constrição patrimonial.

Inconformada, a executada
Destilaria de Álcool Libra Ltda–
em
Recuperação Judicial
interpôs este Agravo de Instrumento.

A Recorrente sustenta a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que a Julgadora singular deixou de apreciar a tese relativa à inexistência de registro da garantia fiduciária, bem como sua consequente invalidade jurídica.

No mérito, as
segura que o crédito exequendo tem origem em contrato de confissão de dívida com alienação fiduciária, cuja eficácia está condicionada ao devido registro no Cartório competente, o que não foi promovido.

Alega que, sem o aperfeiçoamento da garantia por meio do registro, o crédito
se qualifica como
quirografária e, por essa razão, submetido aos efeit
os da recuperação judicial.
Assim, requer o reconhecimento da
concursalidade
do crédito.

Ressalta
que a definição da natureza do crédito
,
concursal ou extraconcursal
,
é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial,
motivo
pel
o
qual não poderia o Juízo da Execução deliberar sobre essa classificação.
Neste aspecto, subsidiariamente
pleiteia
que seja reconhecida a competência do Juízo universal para deliberar acerca da natureza do crédito.

De início, n
ão assiste razão à
Recorrente
quanto à nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional.

A Juíza de
primeiro grau enfrentou, de
modo
fundamentado, a questão que lhe foi submetida, qual seja, a possibilidade de prosseguimento da
E
xecução
e dos atos expropriatórios
diante do deferimento da recuperação judicial da
executada
.
Houve, portanto,
prestação jurisdicional

adequada e
suficiente.

Nos
termos da jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, não se exige do
Ju
lgador
a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1734857/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021).
Nesse sentido, não há falar em omissão quando a
decisão adota fundamentos que o Julgador reputa pertinentes para a solução da causa, ainda que contrários ao interesse da parte.

No caso, a falta
de análise da tese
quanto a
o suposto vício
da
garantia
não
caracteriza
omissão,
pois essa questão sequer
foi
submetida à Juíza de primeiro grau.
Não se pode exigir do
J
ulgador
manifestação sobre matéria não deduzida
, de modo que não há falar em negativa de prestação jurisdicional
.

No que se refere
especificamente
à
alegação
de que a
garantia
fiduciária não
foi
constituíd
a
validamente
,
por
falta
de registro, importa registrar que
esse
argumento configura inovação recursal.

Reitero que essa matéria não foi submetida à Juíza singular, que não teve oportunidade de apreciá-la. Sua análise, diretamente por este Tribunal, implica indevida supressão de instância.

Assim, a discussão acerca da validade da garantia e de seus reflexos sobre a natureza do crédito configura inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação por esta Instância revisora.

A propósito:

(...)
1. Na hipótese, a Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível
analisar questão que não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025
)
.

Por essa razão, não conheço
d
essa parte do pedido
, prosseguindo-se no exame apenas das matérias efetivamente enfrentadas pela decisão agravada, quais sejam, o reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito
e

a suspensão da penhora
sobre o etanol
.

No meu modo de interpretar, a
decisão agravada, ao reconhecer de plano a
extraconcursalidade
do crédito, acabou por extrapolar os limites de competência do
Juízo
da execução.

Com efeito, a
jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça
tem firme o entendimento
no sentido de que cabe exclusivamente ao
Juízo
da recuperação judicial
deliberar sobre a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, bem como sobre os
atos
de
constrição/expropriação
.
Mesmo no caso da Execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo

universal
.

Nesse sentido:
REsp: 2174070
/MA
,
Rel.
Min
.
M
oura
R
ibeiro
,
p.

10/12/2024, p.
12/12/2024
;
AgInt
no
AREsp
2.453.181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/05/2024;
AgInt
no CC n. 178.571/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 18/2/2022.

Desse modo, ainda que se sustente

a incidência
direta
do
art
igo
49, §

3o,
segundo o qual a normativa exclui
d
os
efeitos da recuperação judicial

os
créditos derivados de garantia fiduciária,
a declaração acerca da natureza do crédito não pode ser
declarada
unilateralmente pelo Juízo da execução, antes da necessária deliberação do Juízo universal.

É verdade que decisões mais recentes
do

STJ
(
AgInt
no CC 190.109/MG,
Segunda Seção
,
j. 03/04/2025) apontam tendência de flexibilização nos casos em que se trata de crédito inequivocamente extraconcursal e já ultrapassado o período de blindagem (
stay

period
), o
Juízo
da
E
xecução pode prosseguir
com o processo
executiv
o
, sem necessidade de submissão prévia ao
Juízo
universal.
Essa tendência tem criado força após a vigência da Lei n. 14.112/2020, que alterou a Lei
n 11.101/2005.

No entanto
, essa hipótese não se confunde com a
discutida nestes
autos.

No caso, inexiste
certeza quanto à natureza do crédito.
A
o
contrário
,
o
A
dministrador
J
udicial,
nos autos da Execução
,
esclareceu que o crédito da
Recorrida
foi inscrito no quadro geral de credores como concursal, pelo valor de R$ 16.711.994,78
(dezesseis milhões, setecentos e onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)
,
sem qualquer insurgência da credora, que
,
inclusive
,
participou e votou
na
A
ssembleia

G
eral
de
C
redores
.

Nesse contexto, subsiste dúvida objetiva quanto à correta classificação do crédito, pois, embora seja objeto da Execução, ajuizada em 2023, também foi relacionado no quadro geral de credores da recuperação judicial e efetuou o credenciamento na Assembleia Geral de Credores em
30/04/2025
, como titular de crédito concursal
/quirografário
.

No entanto, a
té o momento

inexiste pronunciamento definitivo do Juízo da recuperação acerca da sua real natureza.

Diante desses fatos, impõe-se a reforma parcial da decisão recorrida, a fim de afastar a declaração de
extraconcursalidade
do crédito pelo Juízo da Execução, de forma a reconhecer que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação deliberar sobre a sua correta classificação.

É naquele
J
uízo
universal que deve ser avaliada, em primeiro lugar, a natureza do crédito e, se mantida a
extraconcursalidade
, a essencialidade ou não do bem objeto da penhora para a continuidade da atividade empresarial.

Em outras palavras
,

cabe
ao
J
uízo
da recuperação deliberar sobre a matéria, em atenção ao princípio da preservação da empresa e à competência que lhe é legalmente reservada.

Ante o exposto,
conheço
de
parte dos pedidos e, na parte conhecida,

dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão apenas no ponto em que declarou a natureza extraconcursal do crédito e reconheço que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sua correta classificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025